Tribunal: TCU
Processo: 037.570/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo ora embargante contra acórdão que não conheceu recurso por ele interposto contra deliberação que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial insaturada em razão da total impugnação dos dispêndios supostamente realizados no bojo de convênio destinado à implementação do "PRECAJU 2011".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Waldoilson dos Santos Leite contra o Acórdão 2019/2023-TCU-Plenário , que rejeitou embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1328/2023-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão interposto pelo ora embargante em face do Acórdão 8993/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Waldoilson dos Santos Leite para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2o e 3o, da Lei 13.105/2015, se configurado intuito meramente protelatório; 9.3. dar conhecimento da presente deliberação ao embargante.